Tribunal: TJBA
Processo: 8038492-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038492-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Procuradora: LARA HENRIQUE NEVES AGRAVADO: ARLETE MARIA ARAPIRACA FERREIRA Advogado(s): VANESSA ARAPIRACA FERREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. LEGALIDADE. COISA JULGADA ERGA OMNES. PARIDADE REMUNERATÓRIA OBRIGATORIEDADE. REENQUADRAMENTO DOS PROFESSORES INATIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÍNDICES DETERMINADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO QUE JÁ FORA JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8038492-41.2022.805.0000, de Feira de Santana, em que figuram como agravante e agravado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.